Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712454-40.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVENIR PEREIRA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposto por AVENIR PEREIRA em face de BANCO C6 Consignado S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF. Em petição de (ID 41995144), o recorrido junta aos autos o acordo firmado entre as partes, requerendo a homologação do mesmo. Segundo o acordo, o Apelado deve realizar o pagamento ao Apelante no montante de R$ 9.975,90 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir do protocolo dessa minuta. Assim, objetiva o encerramento do processo. O procurador da parte Apelante possui poderes para transigir em procuração de (ID 101405786, origem). A procuradora da parte Apelada possui poderes para transigir em procuração de (ID 105960548, origem). Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 15:52:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador